Tribunal: TJBA
Processo: 8104552-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104552-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: MARIANA MIRANDA MOREIRA

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES, MARINA ANDRADE CALMON DE SIQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA APELANTE QUALICORP. REJEIÇÃO. AGENTE QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ALEGADO PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIDA, DE MODO ADEQUADO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ACIONANTE NO QUE TANGE À REVISÃO E EVENTUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVA AOS PERÍODOS ANTERIORES A AGOSTO/2020, NOS MOLDES DO TEMA 610 DO STJ. INEXISTENTE ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NESSE SENTIDO. CONTRATO COLETIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. REVISÃO DOS REAJUSTES ANUAIS. CABÍVEL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos , ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DESPROVER AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Salvador, .